Tribunal: TJES
Processo: 5002469-03.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2021-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002469-03.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: MAGDA TAVARES FRAGA
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5002469-03.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: MAGDA TAVARES FRAGA

Advogado do(a) AGRAVADO: DERMEVAL CESAR RIBEIRO - ES9734-A

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito
ativo
interposto p
elo

Estado do Espírito Santo

contra a decisão proferida pel
o
MM. Ju
iz
de Direito da
1
ª Vara
da Fazenda Pública Estadual de Cachoeiro de Itapemirim
, que,
nos autos d
o mandado de segurança
1
,
defer
iu o pedido liminar
d
a

recorr
ida

para
nomeá-la ao cargo de Auxiliar de Secretária Escolar, sob pena descumprimento de ordem judicial
.

Em suas razões recursais
o

recorrente
alega, em suma:
(i)
falta de interesse de agir, na medida que o processo simplificado SEDU nº 22/2018 visava a contratação para o
ano de 2018, pelo
período de 12 meses
e
prorrogável por igual período.
Assim, exaurido o prazo, inclusive com o lançamento de processo simplificado nº 10/2019, houve a perda superveniente do objeto
;
(ii)
necessidade de observância dos princípios da legalidade e da vinculação ao instrumento convocatório;
(iii)
impossibilidade de invasão de ato administrativo discricionário pelo Poder Judiciário;
(iv)
requer a suspensão da decisão e, no mérito, sua reforma
.

Antecipação da tutela recursal

in
deferid
a

no ID nº
1268406
.
Sem c
ontrarrazões
,

conforme certificado no
ID nº
1396537
.

Manifestação
da Procuradoria de Justiça pela desnecessidade de intervenção (ID nº
1406994
).
É
o
relatório.
P
eço dia para julgamento
.

Vitória, ES, 27 de julho de 2021.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador Relator

1
Processo nº 0000789-74.2018.8.08.0032.

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5002469-03.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: MAGDA TAVARES FRAGA

Advogado do(a) AGRAVADO: DERMEVAL CESAR RIBEIRO - ES9734-A

V
OTO

Ao que se vê dos autos,
o ponto nodal do presente recurso

cinge-se em verificar o preenchimento dos requisitos legais indispensáveis ao deferimento
da
tutela
de urgência
pleiteada e deferida
pelo
juízo de origem
1
,
bem como
na verificação quanto ao ato de exclusão da recorrida do certame por não apresentação da documentação exigida –
certificado de
conclusão de
nível médio –
regido pelo edital nº 22/2018
.

De acordo com o art.
300
, do CPC, são pressupostos para o deferimento dos efeitos da tutela
de urgência

a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano
.

Em outras palavras, não há a necessidade de prova inequívoca do direito perseguido pela parte, tampouco demonstração cabal do perigo da demora da prestação jurisdicional, basta que, diante de cognição sumária, estejam presentes indícios da existência do direito
(
fumus boni iuris
)
e
de
que a sua proteção não
possa
esperar o final do processo, sob pena de suportar dano reparável ou de difícil reparação
(
periculum in mora
)
.

Nas palavras de Marinoni, Arenhart e Mitidiero, “
o legislador procurou autorizar o juiz a conceder tutelar provisórias com base em cognição sumária, isto é, ouvindo apenas uma das partes ou então fundado em quadros probatórios incompletos (vale dizer, sem que tenham sidos colhidas todas as provas disponíveis para o esclarecimento das alegações de fato. A probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos.
”
2

Pois bem.

De saída, não merece acolhida a tese de perda superveniente do objeto
porque exaurido
o prazo do
processo simplificado regido pelo edital nº 22/2018,
inclusive com o lançamento de processo simplificado nº 10/2019,
uma vez que
“
[...]
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a realização das etapas do concurso público e, até mesmo, a homologação de seu resultado, não induzem à perda do objeto da ação proposta com a finalidade de aferir ilegalidade praticada em alguma das fases do certame
[...]”
3

Assim como entendi quando do exame liminar,
padece de
relevância a fundamentação sustentada pel
o
recorrente

porque o Colendo Superior Tribunal de Justiça tem entendimento
acerca da

[...]

intervenção do Poder Judiciário nos atos administrativos cinge-se à defesa dos parâmetros da legalidade, permitindo-se a reavaliação do mérito administrativo tão somente nas hipóteses de comprovada violação aos princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade, sob pena de invasão à competência reservada ao Poder Executivo
4
.

Neste contexto, não alterei minha conclusão acerca da desproporcionalidade e irrazoabilidade da decisão que excluiu a recorrida do certame, notadamente porque entendo que encontra-se atendido o item do edital, uma vez que a documentação mostra-se idônea para o fim pretendido, já que colacionou o diploma de conclusão do CURSO TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO EM BIBLIOTECONOMIA
(ID nº 1261722).

Sobretudo porque pelos parâmetros do Ministério da Educação (MEC), somente fará jus ao diploma técnico se concluído o ensino médio, por ser parte integrante do desenvolvimento profissional do jovem, eis que o ensino médio é etapa final da educação básica. Transcrevo parte do elucidativo Parecer CNE/CEB nº 39/2004 qua
n
to a aplicação do Decreto nº 5.154/2004 na Educação Profissional Técnica de Nível Médio e no Ensino Médio, senão vejamos:

“
A Lei nº 9.394/96, de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, trata o tema da “Educação Profissional” em um capítulo especial, o Capítulo III do Título V, “Da Educação Profissional”, Artigos 39 a 42, de forma associada e articulada com o § 2º do Artigo 36 da mesma Lei, na parte referente ao Ensino Médio, definido como “etapa final da Educação Básica, com duração mínima de três anos”.
No Artigo 39, a Educação Profissional é claramente caracterizada como “integrada às diferentes formas de educação, ao trabalho, à ciência e à tecnologia”, com o objetivo de conduzir o cidadão a um permanente desenvolvimento “de aptidões para a vida produtiva” na sociedade do trabalho e do conhecimento. O Ensino Médio, no Artigo 35, é claramente caracterizado como a “etapa final da Educação Básica”, com a finalidade de “consolidação e aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no Ensino Fundamental, possibilitando o prosseguimento de estudos, a preparação básica para o trabalho e a cidadania do educando, para continuar aprendendo de modo a ser capaz de se adaptar com flexibilidade a novas condições de ocupação ou aperfeiçoamento posteriores; o aprimoramento do educando como pessoa humana, incluída a formação ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico; a compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos dos processos produtivos, relacionando a teoria com a prática, no ensino de cada disciplina”
.
O Ensino Médio ganhou uma clara identidade própria e a Educação Profissional também. Não é mais possível colocar a Educação Profissional no lugar do Ensino Médio, como se ela fosse uma parte do mesmo, como o fizera a revogada Lei nº 5.692/71. A Educação Profissional será sempre uma “possibilidade” para o “aluno matriculado ou egresso do Ensino Fundamental, Médio e Superior”, bem como ao “trabalhador em geral, jovem ou adulto” (Parágrafo Único do Artigo 39) e “será desenvolvida em articulação com o ensino regular ou por diferentes estratégias de educação continuada, em instituições especializadas ou no ambiente de trabalho” (Artigo 40). A “articulação” é a nova forma de relacionamento entre a Educação Profissional e o Ensino Médio. Não é mais adotada a velha fórmula do “meio a meio” entre as partes de educação geral e de formação especial no Ensino Médio, como havia sido prevista na reforma ditada pela Lei nº 5.692/71.
“Todos os cursos do Ensino Médio terão equivalência legal e habilitarão ao prosseguimento de estudos” (§3º do Artigo 36). O preparo “para o exercício de profissões técnicas”, no Ensino Médio, só ocorrerá desde que “atendida a formação geral do educando
” (§ 2º do Artigo 36).
O § 4º do Artigo 36 faz uma clara distinção entre a obrigatória “preparação geral para o trabalho” e a facultativa “habilitação profissional” no âmbito do Ensino Médio, as quais poderão ser desenvolvidas nos próprios estabelecimentos de ensino ou em cooperação com instituições especializadas em Educação Profissional. Essa nova forma de relacionamento entre o Ensino Médio e a Educação Profissional foi caracterizada, no Inciso I do Artigo 3º da Resolução CNE/CEB 4/99, como de “independência e articulação”
.

[...]

De acordo com o § 1º do Artigo 4º do Decreto nº 5.154/2004, as formas possíveis de concretização dessa “articulação entre a Educação Profissional Técnica de nível médio e o Ensino Médio” são as seguintes:
1. Integrada
(inciso I do § 1º do Artigo 4º): “oferecida somente a quem já tenha concluído o Ensino Fundamental, sendo o curso planejado de modo a conduzir o aluno à habilitação profissional técnica de nível médio, na mesma instituição de ensino, contando com matrícula única para cada aluno”. A instituição de ensino, porém, deverá, “ampliar a carga horária total do curso, a fim de assegurar, simultaneamente, o cumprimento das finalidades estabelecidas para a formação geral e as condições de preparação para o exercício de profissões técnicas” (§ 2º do art. 4º).
2. Concomitante
(inciso II do § 1º do Artigo 4º): “oferecida somente a quem já tenha concluído o Ensino Fundamental ou esteja cursando o Ensino Médio” e com “matrículas distintas para cada curso”. Esta forma poderá ocorrer em três situações distintas, as quais já eram possíveis na vigência do Decreto nº 2.208/97:2.1. na mesma instituição de ensino (alínea “a” do inciso II do § 1º do Artigo 4º): neste caso, embora com matrículas distintas em cada curso, a articulação será desenvolvida nos termos da proposta políticopedagógica do estabelecimento de ensino; 2.2. em instituições de ensino distintas (alínea “b” do inciso II do § 1º do Artigo 4º): neste caso, é o aluno que faz a complementaridade entre o Ensino Médio e a Educação Profissional de nível médio, aproveitando se das oportunidades educacionais disponíveis; 2.3. em instituições de ensino distintas, porém, com convênio de intercomplementaridade (alínea “c” do inciso II do § 1º do Artigo 4º): neste caso, as matrículas são distintas, mas os dois cursos são desenvolvidos articuladamente, como um único curso, em decorrência do planejamento e desenvolvimento de projetos pedagógicos unificados entre as escolas conveniadas.
3. Subseqüente (inciso III do § 1º do
Artigo 4º): “
oferecida somente a quem já tenha concluído o Ensino Médio”
. Esta alternativa estava prevista no Decreto nº 2.208/97 como “seqüencial” e teve a sua denominação alterada pelo Decreto nº 5.154/2004, acertadamente, para evitar confusões com os “cursos seqüenciais por campo do saber, de diferentes níveis de abrangência”, previstos no inciso I do Artigo 44 da LDB, no capítulo da Educação Superior.” (destaquei algumas partes).

Portanto, em linhas conclusivas, não resta possível a emissão de diploma de conclusão de nível técnico à candidata sem que a mesma tenha concluído o ensino médio, notadamente porque há de ser
entendido a concretização da “articulação entre a Educação Profissional Técnica de nível médio e o Ensino Médio”
,
sendo pelo menos de forma

integrada
,
concomitante

ou

subsequente
.

Com efeito,
defendo o estrito cumprimento às normas editalícias, pois vinculam as
p
artes e devem ser fielmente seguidas, à exceção quando a exigência embora não cumprida friamente teve seu fim atendido, como no presente caso, haja vista a demonstração inequívoca de conclusão do ensino médio.

Assim, excluir a candidata tão somente por esse motivo, gera inegável tratamento desproporcional e irrazoável.

Desta forma, por qualquer ângulo que se análise, padece de preenchimento o requisito do
fumus boni iuris
para a concessão da tutela de urgência em favor da Fazenda Pública, razão que deve ser mantido o entendimento de primeiro grau.

Do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento.

É como voto.

1
“No julgamento do recurso de agravo de instrumento, levam-se em conta apenas os seus fundamentos e sua repercussão processual, devendo o julgador ater-se à decisão que ensejou o recurso, abstendo-se de apreciar alegações que possam levar ao julgamento precoce do mérito da ação principal.[...](TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 11149000587, Relator: WILLIAM COUTO GONÇALVES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/05/2014, Data da Publicação no Diário: 05/06/2014)”

2
MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sérgio Cruz. MITIDIERO, Daniel. Novo código de processo civil comentado. São Paulo: Editora Revistas dos Tribunais, 2015, p. 312/313.

3
(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024180183758, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator Substituto : VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 10/12/2019, Data da Publicação no Diário: 19/12/2019).

4
(AgInt no REsp 1271057/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/05/2017, DJe 25/05/2017)

VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
MANDADO DE SEGURANÇA
.

PROCESSO SIMPLIFICADO SEDU. CARGO AUXILIAR DE SECRETÁRIA ESCOLAR
. EDITAL Nº
22
/2018.

TUTELA DE URGÊNCIA.
ART. 300, CPC.

EXCLUSÃO DA CANDIDATA. NÃO APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO. ELIMINAÇÃO DESPROPORCIONAL E IRRAZOÁVEL.
AUSENTE O
FUMUS BONI IURIS
.
RECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO.
1.

De acordo com o art.
300
, do CPC, são pressupostos para o deferimento dos efeitos da tutela
de urgência

a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano.
Em outras palavras, não há a necessidade de prova inequívoca do direito perseguido pela parte, tampouco demonstração cabal do perigo da demora da prestação jurisdicional, basta que, diante de cognição sumária, estejam presentes indícios da existência do direito
(
fumus boni iuris
)
e
de
que a sua proteção não
possa
esperar o final do processo, sob pena de suportar dano reparável ou de difícil reparação
(
periculum in mora
)
.
2.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a realização das etapas do concurso público e, até mesmo, a homologação de seu resultado, não induzem à perda do objeto da ação proposta com a finalidade de aferir ilegalidade praticada em alguma das fases do certame
[...]” (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024180183758, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator Substituto : VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 10/12/2019, Data da Publicação no Diário: 19/12/2019). 3.
P
adece de
relevância a fundamentação sustentada pel
o
recorrente

porque o Colendo Superior Tribunal de Justiça tem entendimento
acerca da

[...]
intervenção do Poder Judiciário nos atos administrativos cinge-se à defesa dos parâmetros da legalidade, permitindo-se a reavaliação do mérito administrativo tão somente nas hipóteses de comprovada violação aos princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade, sob pena de invasão à competência reservada ao Poder Executivo
(
AgInt no REsp 1271057/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/05/2017, DJe 25/05/2017
). 4. É
desproporcional e irrazo
ável
a decisão que excluiu a recorrida do certame, notadamente porque encontra-se atendido o item do edital, uma vez que a documentação mostra-se idônea para o fim pretendido, já que colacion
ado
o diploma de conclusão do CURSO TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO EM BIBLIOTECONOMIA.

5. P
elos parâmetros do Ministério da Educação (MEC), somente fará jus ao diploma técnico se concluído o ensino médio, por ser parte integrante do desenvolvimento profissional do jovem, eis que o ensino médio é etapa final da educação básica,
conforme
Parecer CNE/CEB nº 39/2004 qua
n
to a aplicação do Decreto nº 5.154/2004 na Educação Profissional Técnica de Nível Médio e no Ensino Médio.
5.

E
m linhas conclusivas, não resta possível a emissão de diploma de conclusão de nível técnico à candidata sem que a mesma tenha concluído o ensino médio, notadamente porque há de ser
entendido a concretização da “articulação entre a Educação Profissional Técnica de nível médio e o Ensino Médio”
, sendo
pelo menos
de forma
integrada
,
concomitante

ou

subsequente
.
6.

Recurso conhecido e improvido.

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.